Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-84.2020.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000341-84.2020.8.14.0058

APELANTE: ALEX TASSIO LOBATO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por réu condenado por tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), que investiu com faca e facão contra a vítima, desferindo golpes na cabeça e na nuca, sendo contido por policial civil, o que impediu a consumação do delito. A defesa pleiteia: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal, em razão de fundamentação supostamente insuficiente para negativação da culpabilidade; (ii) estabelecer se a confissão espontânea deve ser reconhecida; e (iii) determinar se deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 na causa de diminuição da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
,
com fundamento na culpabilidade considerada elevada em razão da violência exacerbada empregada, com sucessivos golpes dirigidos à cabeça da vítima — conduta que extrapola a normalidade do tipo penal e autoriza valoração negativa, conforme jurisprudência do STJ e do TJPA.

04.
Constatado erro material na majoração da pena-base, pois a exasperação foi de 1 ano e 9 meses (superior à fração usual de 1/6), o que impõe a correção de ofício para a pena-base de 7 anos, aplicando-se a fração de 1/6 sobre o mínimo legal de 6 anos.

05.
O interrogatório do réu em plenário revela negativa dos fatos essenciais da acusação, com alegações de acidente e autodefesa, não configurando confissão espontânea, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

06.
A aplicação da fração mínima de 1/3 pela tentativa está devidamente fundamentada na elevada proximidade da consumação — o réu percorreu quase todo o iter criminis, tendo sua ação interrompida apenas pela intervenção de terceiro, o que legitima o patamar mínimo, conforme entendimento consolidado no STJ.
Pena final redimensionada
para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

07.
Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento
:

01.
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando a culpabilidade for negativada com base em elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.

02.
A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento dos fatos essenciais da acusação, não se aplicando quando o réu os nega em plenário.

03.
A fração de redução da pena pela tentativa deve observar a proximidade da consumação, sendo legítima a fixação no patamar de 1/3 quando o iter criminis estiver praticamente concluído e a consumação for evitada por fator externo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 65, III, “d”; 121, caput; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS; STJ, AgRg no AREsp 2218765/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 25.04.2023; TJPA, Ap. Crim. 0001303-64.2020.8.14.0040, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 10.03.2025; TJPA, Ap. Crim. 0011688-77.2016.8.14.0051, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 17.06.2024; TJPR, Revisão Criminal 0017105-32.2022.8.16.0000, Rel. Des. Priscilla
Placha
Sá, j. 05.08.2024; TJMT, Ap. Crim. 0001887-16.2017.811.0010, Rel. Des. Marcos Machado, j. 13.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

ALEX TÁSSIO LOBATO DE LIMA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto, pela prática do crime de
homicídio qualificado na forma tentada
, tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA.

Em suas razões

(ID 137
06355)
, o apelante
requer
a fixação da pena-base no mínimo legal,

alegando que os fundamentos utilizados pelo sentenciante para negativar
o vetor judicial que diz respeito a
culpabilidade
, o que, por oportuno
, resultou
na exasperação da pena acima do que determina o art. 121,
do CP,
são inidôneos
e contrários ao entendimento adotado pelos Tribunais Superiores.

De forma subsidiária, postula pelo reconhecimento e aplicação da confissão espontânea,
e
x vi
do art. 65, III, “d”, do CP,
argumentando a defesa, que o apelante durante o interrogatório em plenário, confessou o delito.

Por fim, pugna pela aplicação do
patamar máximo, previsto para o crime tentado, ou seja, 2/3 (dois terços), considerando que a decisão do juízo que aplicou o patamar encontra-se destituída de fundamentos legais.

Em contrarrazões
(ID

14655518
)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância
(ID
15309568)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento
e
pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO

2.1. D
O PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 EM RAZÃO DO CRIME TENTADO.

O apelante requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ao argumento de que os fundamentos adotados pelo Juízo a quo para valorar negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade seriam inidôneos, destoando do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e, por conseguinte, implicaram indevida exasperação da reprimenda-base, em afronta ao disposto no art. 121 do Código Penal.

Por fim requer a defesa,

o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, tendo em vista que o apelante admitiu a prática delitiva em plenário
e a
aplicação da fração máxima de redução prevista para o crime tentado (2/3), por ausência de fundamentação legal na fixação da fração adotada na sentença.

Porém, a
ntes de examinar, os
três
argumentos apresentados pela defesa do apelante, vejamos o que consta da denúncia (ID
13412866
):

“
Noticia o incluso inquérito policial que, na data de
18 de março de 2020
, por
volta das 22h30
, na via pública desta cidade e comarca, 0 denunciado
ALEX TASSIO LOBATO DE LIMA
, utilizando
recurso que dificultou a defesa da vítima
, produziu os ferimentos descritos no
laudo de
exame de corpo de delito
, iniciando, desse modo, a execução de crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em face da intervenção de terceiro.

Depreende-se dos autos que a vítima Janderson Dias de Souza iniciou um relacionamento com a ex companheira do acusado, a Sra. Dayane Santos, o que provocou ciúmes no denunciado. Apurou-se que, dias antes do fato em tela, o réu e a vítima travaram uma discussão por causa deste relacionamento.

Foi então que, por ocasião dos fatos,
o ofendido estava trafegando de bicicleta na via pública, momento em que, de inopino, o denunciado ALEX TASSIO LOBATO DE LIMA, a bordo de uma motocicleta, jogou o veículo contra a vítima, derrubando-a no chão. Ato contínuo, acusado, na posse de uma faca e um facão, investiu contra a vítima atingindo-lhe com golpes de arma branca na região da cabeça
.
Na sequência, o
denunciado
ficou sobre o ofendido tentando golpeá-lo na região do pescoço, mas a vítima conseguiu segurar a mão do acusado e a lâmina da faca, ocasião em que apareceu o investigador da polícia civil que conseguiu conter o réu e prestar socorro a vítima, levando-a até o hospital para atendimento médico
.
Perante a autoridade policial, o denunciado confessou prática delitiva, todavia, alegou que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
”.

São os fatos.

Finalizada a instrução probatória, o juízo
a quo,
por meio de
sentença
de

pronúncia

(ID
134
13054)
,
pronunciou o réu
pelo crime descrito no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal
, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Senador José Porfírio.

Levado a julgamento
, o Conselho de Sentença entendeu, por maioria de votos, condenar Alex Tássio
Lobato de Lima, pelo crime de
homicídio simples tentado
,
rejeitando as teses de falta de dolo, legitima defesa putativa e lesão corporal leve
, sendo o réu, sentenciado à pena definitiva de 05 (cinco) anos de
02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Como mencionado alhures, a defesa sustenta que
a pena-base
está acima do mínimo legal, considerando a existência de uma
circunstância judicial
desfavorável
(
culpabilidade
), que, en
tende, a representante legal do apelante, foi negativada pelo sentenciante
sem os devidos fundamentos legais.

Após ser submetido a julgamento
,
o apelante foi condenado

à pena definitiva de
05 (cinco) anos de 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
sendo a pena-base fixada da seguinte forma:
(ID
13413368
):

“
Quanto à culpabilidade, entendo ser negativa em razão da violência empregada, com o emprego de vários golpes dirigidos à cabeça do ofendido.
O réu não registra antecedentes aptos a configurar maus antecedentes. Não há elementos nos autos para se aferir a conduta social e a personalidad
e
do agente, pelo que deixo de valorá-las. Os motivos são neutros considerando que o conselho de sentença não reconheceu da qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima. As circunstâncias do crime são típicas à espécie. As consequências são igualmente típicas.

Comportamento da vítima: me filio a corrente de que o comportamento da vítima nunca pode ser valorado em desfavor do acusado.
Diante das circunstâncias judiciais encontradas, fixo a pena base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
”

A dosimetria da pena deve observar os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, de modo que cada circunstância judicial desfavorável seja devidamente fundamentada e razoavelmente valorada, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Nesse diapasão, analisando a fixação da pena-base verifica-se que o magistrado sentenciante quando do exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, elevou a pena-base
em
01 (um) ano e 09 (nove) meses
,
acima do mínimo legal, negativando apenas um único vetor judicial que diz respeito a
culpabilidade
.

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo nos próprios fundamentos delineados na sentença condenatória, em consonância com o disposto no art. 59 do Código Penal e com o dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e de acordo com a jurisprudência ori
unda dos Tribunais.

Explico.

A sentença condenatória reconheceu como circunstância judicial desfavorável a
culpabilidade
, fundamentando negativamente esse vetor em razão da
intensidade da violência empregada
na conduta delitiva, consubstanciada na
aplicação de diversos golpes com instrumentos perfurocortantes dirigidos
à região vital da cabeça da vítima
, fato este comprovado no decorrer da persecução penal,
diante de existência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime, como, por exemplo, registra o laudo
de exame de corpo de delito (ID
13412860
), em que se constatou que a vítima Janderson Dias de Souza, foi esfaqueada
cum facão na região da cabeça, apresentando

03 (três) ferimentos
, assim descritos:
“
ferimento de aproximadamente 10 cm na região parietal esquerda; feri
mento na região cervical posterior de aproximadamente 15cm e ferimento de aproximadamente
3cm na região frontal direita”.

A
fundamentação
apresentada pelo magistrado, apesar de sucinta,
encontra respaldo
não apenas nos autos, como
também
na jurisprudência do
s tribunais
, segundo a qual é legítima a valoração negativa da culpabilidade quando
a conduta do agente excede o padrão do tipo penal
e evidencia maior reprovabilidade.

Com efeito, o artigo 59 do Código Penal dispõe:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I – as penas aplicáveis dentre as cominadas; (...)”.

No caso, a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante é
suficiente e idônea
para justificar a elevação da pena-base, pois descreve uma conduta especialmente reprovável, que ultrapassa a normalidade do tipo penal (tentativa de homicídio qualificado), sendo direcionada contra região sensível e com risco extremo à vida da vítima, mesmo se tratando de tentativa.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO
E FURTO EM
CONCURSO MATERIAL - VEREDITO CONDENATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL - CULPABILIDADE - QUANTIDADE DE GOLPES DEFERIDOS CONTRA A VÍTIMA -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PREMEDITAÇÃO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA - CONSIDERAÇÕES VAGAS ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - AUMENTO DA PENA-BASE NÃO LEGITIMADO - FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA
CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE - FURTO MAJORADO [DURANTE O REPOUSO NOTURNO] - FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA DEPRECIAR A CULPABILIDADE INIDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [PREMEDITAÇÃO] - AUSÊNCIA DE PROVAS DO PLANEJAMENTO DO FURTO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - AGRAVANTE ETÁRIA - ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - REPOUSO NOTURNO - MAJORANTE NÃO INSERIDA NA DENÚNCIA, PRONÚNCIA OU NOS QUESITOS -RECONHECIMENTO PELO JUIZ-PRESIDENTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI - CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO 49 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.
A negativação da culpabilidade encontra-se justificada em elementos concretos [quantidade de golpes deferidos contra a vítima - “04 (quatro) golpes de faca, que lhe atingiram a cabeça e região torácica”], os quais “apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS)
(...)
Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 8 (oito) anos, (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00018871620178110010, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 13/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2024)
.

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). PLEITO REVISIONAL DE DOSIMETRIA DA PENA. ART. 621, I, DO CPP. 1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A QUALQUER FORMA DE CONFISSÃO, INCLUSIVE A PARCIAL, QUALIFICADA OU RETRATADA. DIREITO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO QUE IMPLICARIA EM VIOLAÇÃO AO CONTEÚDO DO PROTOCOLO DO CNJ PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO E AO RECENTE ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 1107. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À
VIVÊNCIA SEXUAL DA VÍTIMA OU AO SEU MODO DE VIDA NO JULGAMENTO DE CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE DEMAIS ELEMENTOS QUE ENSEJASSEM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE.
3 .
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV DO § 2º DO ART. 121 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ANTERIOR ENTRE RÉU E VÍTIMA QUE NÃO AFASTA A PRESENÇA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS AOS JURADOS PARA QUE FORMASSEM LIVREMENTE SUAS CONVICÇÕES. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA QUE FOI OBJETO DE QUESITAÇÃO.
4. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE CONSIDERADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA PELA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA, ALÉM DA NECESSÁRIA, PARA O ALCANCE DO RESULTADO PRETENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA (FACA) DESFERIDOS EM VÁRIAS PARTES DO CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL MANTIDA
. 5. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. AJUSTES NA DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO SÃO CAPAZES DE GERAR INDENIZAÇÃO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM READEQUAÇÃO DA PENA DO REVISIONANDO
.
(TJ-PR 00171053220248160000 Pontal do Paraná, Relator.: Priscilla
Placha
Sá, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024)
.

Quanto aos demais vetores do artigo 59, nota-se que foram
corretamente considerados neutros
ou
não valorados negativamente
, nos seguintes termos:

Antecedentes
: O réu não possui condenações pretéritas com trânsito em julgado que ensejem o reconhecimento de maus antecedentes.

Conduta social e personalidade
: Ausentes elementos nos autos que permitam análise segura desses vetores. Correta a neutralidade.

Motivos do crime
: O motivo, relacionado a sentimento de ciúmes, não se revela de especial gravidade a ponto de justificar exasperação. Assim, neutro.

Circunstâncias e consequências
: Ambas foram corretamente tidas como típicas do próprio crime. Não há peculiaridades que agravem ou atenuem a reprovação.

Comportamento da vítima
: A sentença, de forma acertada, afastou qualquer valoração negativa.

Dessa forma,
apenas a culpabilidade
foi corretamente valorada negativamente.

Contudo, verifica-se
erro material na fixação da pena-base
, pois, segundo a jurisprudência do STJ, havendo
uma única circunstância judicial desfavorável
, a elevação da pena-base deve ocorrer
na fração de 1/6 (um sexto)
.

Assim, considerando que
pena mínima cominada ao delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP) é de 6 (seis) anos de reclusão
e aplicando-se
o aumento de
1/6 sobre a pena mínima
,
corrige-se,
de ofício
o erro material
,

reduzindo-se
a pena-base
,
para
07 (sete) anos de reclusão
, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Na
segunda fase da dosimetria
,
a defesa requer
o reconhecimento da confissão espontânea do apelante, alegando que durante
o

julgamento em p
lenário, ele confessou a prática do crime de homicídio.

Com efeito, avaliando o interrogatório do apelante
ocorrido em plenário (ID
13413343
a ID
13413366
, mídias, PJE),
entendo,
data vênia
do que foi afirmado por sua combativa defesa, que
Alex Tássio Lobato de Lima, não confessou a prática delitiva,
tendo ele narrado ao Conselho de Sentença,
logo
no início de seus esclarecimentos,
que
as acusações
contra ele formuladas não são verdadeiras,

negando

que tenha

atropelado a vítima, bem como,
que tenha desferido os golpes de arma branca na cabeça do ofendido
,
declarando que no dia dos fatos, se encontrou
por acaso com o ofendido, quando sua motocicleta acabou acidentalmente
colidindo com a bicicleta da vítima.

Ainda de acordo com o acusado,
após a colisão, o apelante negou que tenha praticado qualquer tipo de agressão contra a vítima, afirmando, que quem na verdade queria lhe agredir era o ofendido.

Assim,
verificando-se

que não resta caracterizada a confissão do apelante, como bem registrou a defesa,
rejeito o pedido para o reconhecimento e aplicação da regra prevista no art. 65, III, “d”, do CP, pelo que
fica
mantida
a pena nesta fase intermediária em
07 (sete) anos de reclusão
,
considerando a ausência de circunstâncias agravantes.

Por fim,
o
pedido da defesa para que seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) na redução da pena em razão da tentativa
,
por ausência de fundamentação na aplicação da fração de 1/3,
não merece acolhimento.

O juízo
a quo
, ao aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, II, do CP, assim fundamentou sua decisão (ID
13413368
, pág. 598):
“presente a causa de diminuição de pena
do art. 14, II, do CP, entendo por diminuir a pena intermediária em 1/3 (um) terço, atingindo a pena final de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão”.

Por certo,
em que pese ser sucinta a decisão
do juízo quanto a aplicação
da
fração redutora no mínimo legal de
1/3 (um terço)
,

registro inicialmente que
n
os termos do critério objetivo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação da fração de redução na hipótese de crime tentado não se vincula à análise da culpabilidade do agente, mas sim ao grau de proximidade entre a conduta praticada e o resultado que se pretendia alcançar.

Registre-se, nesse sentido, que o juiz sentenciante tem liberdade
para a fixação do
quantum
de redução da tentativa, como leciona a mais abalizada doutrina
1
:
“
A tentativa constitui-se
em
causa obrigatória

de diminuição da pena. Incide na terceira fase
de aplicação da pena privativa de liberdade, e sempre a reduz.
A
liberdade do magistrado repousa unicamente no quantum d
a
diminuição,
balizando-se entre os limites legais, de 1 a
2/3. Deve reduzi-la,
podendo somente escolher o montante da diminuição. E, para navegar
entre tais parâmetros, o critério decisivo é a
maior ou menor proximidade da consumação, é dizer, a distância percorrida
do iter criminis”
.

Nesse contexto,
observo
, que
emerge do
contexto fático-probatório
disposto

n
os autos,
que o apelante
, primeiro atropelou a vítima, que caiu da bicicleta que conduzia e, logo em seguida,

desferiu diversos golpes com instrumentos perfurocortantes (faca e facão)
contra a vítima,
atingindo regiões vitais do corpo
, como cabeça e nuca, demonstrando inequívoca intenção homicida e elevado grau de execução do delito.

Além disso, a consumação do crime
somente não se verificou por circunstância alheia à vontade do agente
, consistentes na intervenção de um investigador de polícia que, de forma imediata, conteve o agressor e prestou socorro à vítima, impedindo resultado mais grave. A vítima, inclusive,
como bem relatado através do laudo de exame de corpo de delito,

sofreu lesões
graves na cabeça
e no pescoço
,

o que, deixa claro que o recorrente tinha a intenção deliberada de matar o ofendido.

Tais circunstâncias evidenciam que o réu
esgotou praticamente todo o
iter criminis
, sendo interrompido apenas por fator externo imprevisível, o que
afasta a possibilidade de reconhecimento da tentativa em seu grau máximo de redução
.

O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido de que a fração de diminuição pela tentativa deve observar
o grau de execução, a eficácia dos atos praticados e a proximidade da consumação
, sendo legítima a aplicação do redutor no patamar mínimo quando, como no caso dos autos, a consumação só não ocorreu por intervenção de terceiro e o agente demonstrou total determinação em alcançar o resultado.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA .
ROUBO MAJORADO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.)
PLEITO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA FRAÇÃO DA
TENTATIVA .
FRAÇÃO APLICADA EM 1/3. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO COMPATÍVEL COM O ITER CRIMINIS
PERCORRIDO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
(...)
2. Pretende o recorrente, em suma, em suas razões recursais (
fls
. 270/272), a aplicação do redutor geral de tentativa em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), em razão da ausência de fundamentação da aplicação da fração mínima de 1/3.

3. O recorrente limita-se a sustentar tão somente a ausência de justificação para a aplicação da fração mínima de 1/3 da causa de diminuição de pena da tentativa, pugnando pela aplicação do redutor geral de tentativa em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

4 .
Com efeito, sabe-se que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é no sentido de que deve ser estabelecida a fração da tentativa de forma inversamente
proporcional à proximidade da consumação do crime (iter criminis percorrido), ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição da pena e vice-versa
(STJ - AgRg no AREsp: 2218765 TO 2022/0306572-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)
5. No caso con
c
reto, percorrendo o apelante o iter criminis praticamente por completo, sendo impedido de consumar o crime apenas pela reação da vítima, após esta ter uma faca apontada nas suas costas enquanto trabalhava como mototáxi, é justificável o grau de redução de 1/3 (um terço) fixado pelo magistrado na sentença recorrida
. Precedentes desta E. Corte de
Justiça .

6. Portanto, não merece acolhimento o pleito de aplicação do redutor geral de tentativa em seu patamar máximo (dois terços), mantendo-se a fração estabelecida pelo juízo de origem, qual seja, 1/3 (um terço).
7. Recurso conhecido e não
provido .
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, nos termos o voto da relatora. Fortaleza, 4 de março de 2024 MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJCE - Apelação Criminal: 0050885-46.2021.8 .06.0064 Caucaia, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2024)
.

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM SUA QUASE INTEGRALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação contra sentença penal condenatória que aplicou pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar o pedido de aplicação da minorante da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à minorante da tentativa, o
iter criminis
foi percorrido em quase sua totalidade, pois os réus só pararam de esfaquear a vítima quando ela desmaiou. Assim, correta a fixação da redução da pena em 1/3 (um terço), na fração mínima, em conformidade com a proximidade do resultado almejado, seguindo entendimento do STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. “O
quantum
de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo adequada a fração de 1/3 (um terço) quando o crime se aproxima da consumação.

(TJPA –
APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001303-64.2020.8.14.0040 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025
).

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II TODOS DO CP. RECURSO DA DEFESA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOIS VETORES JUDICIAIS VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 23 DO TJ/PA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 2/3. INPOSSIBILIDADE.
INTER CRIMINIS
. MAIOR PROXIMIDADE DO RESULTADO MORTE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1
.
In casu
, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em
fatos concretos
, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. A pena mínima do delito de homicídio qualificado é de 12 anos e, após valorar negativamente os vetores judiciais “
culpabilidade” e “antecedentes
”, a pena-base do réu foi arbitrada pelo juízo sentenciante em 15 anos de reclusão. Observa-se que o magistrado agravou a pena em 1 ano e 06 meses para cada circunstância judicial, utilizando-se, no cálculo da primeira fase da dosimetria, fração inferior a 1/6 para exasperar a pena-base. Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima, consoante o verbete sumular n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”;

2. O
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito

( HC
n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013)" (STJ, AgRg no HC 511.235/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019). Precedentes.

3.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011688-77.2016.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/06/2024)

Dessa forma,
inexistindo qualquer vício ou ausência de motivação na sentença
, e estando a fração aplicada de acordo com os critérios legais e jurisprudenciais,
nego provimento ao pleito defensivo quanto à aplicação da fração máxima de 2/3 prevista para o crime tentado.

Assim, ausentes na terceira fase da dosimetria, causas de aumento de pena,
mantenho a fração de 1/3 em razão do reconhecimento do crime tentado
e, após a correção de erro material constante da pena-base, redimensiono a pena final do apelante em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão.

Mantenho o
regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, ante ao disposto no art. 33, §2º, “
b
”, do Código Penal Brasileiro.

Por todo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
,
porém, de ofício, redimensiono
a pena imposta ao apelante
Alex Tássio Lobato de Lima
,
para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 15/12/2025